Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
1. A impetração investe contra a decisão judicial ID 18890406, pp. 144/145, de 30/07/2020, que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA/CG 160 FAN, placa PBX0098/DF, ou sua liberação com o compromisso de fiel depositário, apreendida no bojo dos autos de n.o 0722242-39.2020.8.07.0001, em que consta o impetrante como denunciado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (denúncia, ID 18890406, pp. 7/9). 2. Destaque-se que, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Neste sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado nos termos da Súmula 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Excepcionalmente, admite-se mandado de segurança contra ato judicial de que não caiba recurso, ou com a finalidade de assegurar efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tenha, desde que demonstrado direito líquido e certo do impetrante, que, no caso, equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Reclama-se, também, dano irreparável ou de difícil reparação, além, se o caso, da prova de interposição tempestiva do recurso cabível. Na espécie, da decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição, não consta tenha interposto o impetrante o recurso cabível, que, de acordo como o artigo 593, II, do Código de Processo Penal, seria o de apelação. Sem efeito suspensivo o recurso, permaneceria o bloqueio do bem do impetrante. Por isso mesmo se poderia valer do mandado de segurança, mas apenas para emprestar efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento deste. No caso, a decisão de indeferimento do pedido de restituição está devidamente fundamentada (ID 18890406, pp. 144/145), não se vislumbrando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. E, como dito, dela não interpôs o impetrante o recurso cabível. Impetrou a segurança diretamente contra a decisão judicial recorrível. Pretende reformá-la por meio do mandado de segurança. Isso não se admite, como expresso no inciso II do artigo 5o da Lei no 12.016/2009 e na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. CABIMENTO. INDEFERIMENTO IN LIMINE DE MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO COM EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 202 DO STJ. 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de impugnação por recurso próprio dotado de efeito suspensivo, conforme Súmula 267/STF e art. 5o, II, da Lei 12.016/09. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, uma vez possível a interposição de recurso contra o ato judicial atacado, não há se falar na incidência do enunciado no 202/STJ, que somente tem aplicação para o terceiro que acabou impossibilitado de utilizar o recurso cabível no prazo legal. 3. Na espécie, em face de sentença condenatória que decretou a perda dos direitos do impetrante (terceiro interessado) sobre veículo utilizado para a prática de tráfico de drogas, já foi interposto, e recebido, pelo juízo a quo, o recurso próprio de apelação, o qual é dotado de efeito suspensivo. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1190817, 07043704820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. REQUISITOS. OPERAÇÃO AQUARELA. ARRESTO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS, COM BASE NO DECRETO-LEI No 3.240, DE 1941, PARA GARANTIA DA FAZENDA PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, PORQUE, RECORRÍVEL A DECISÃO JUDICIAL, NÃO INTERPÔS A IMPETRANTE O RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Em regra, e por força do inciso II do artigo 5o da Lei no 1.533/51, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial. Aliás, prescreve a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: 'não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição'. Excepcionalmente, admite-se mandado de segurança contra ato judicial de que não caiba recurso, ou com a finalidade de assegurar efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tenha, desde que demonstrado direito líquido e certo do impetrante, que, no caso, equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Na espécie, da decisão judicial que determinou o bloqueio do seu patrimônio e ativos financeiros, não interpôs a impetrante o recurso cabível, que, de acordo com o artigo 593, II, do Código de Processo Penal, seria o de apelação. Impetrou a segurança diretamente contra a decisão judicial recorrível. Pretende reformá-la por meio do mandado de segurança. Isso não se admite, como expresso no inciso II do artigo 5o da Lei no 1.533/51 e na Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Criminal. Mandado de segurança não admitido. Processo extinto. (TJDFT, Acórdão 293047, 20070020075145MSG, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/11/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 7/2/2008. Pág.: 2023) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL IMPERTINENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. I - A regra geral é o não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. II - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. III - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental não se mostra pertinente. Isso porque contra a referida decisão judicial cabia recurso de terceiro prejudicado e, por outro lado, ela não se mostra teratológica para o fim colimado. Assim também são as razões apresentadas pelo parecer ministerial. IV - A hipótese se enquadra na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no RMS n. 43.075/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 9/3/2018; AgInt no RMS n. 54.095/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018; AgInt nos EDcl no RMS n. 51.703/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017. V - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ. VI - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no RMS 56.669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Pelo exposto, e com fundamento nos artigos 5o da Lei no 12.016/2019, 485, I e IV, do Código de Processo Civil, e 226, I, do Regimento Interno, manifestamente incabível a segurança, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pelo impetrante. Não cabem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator